Tribunal: STF
Processo: RE 1566419
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça, assim ementado (eDoc. 32): 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO DO APENADO NO SISTEMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA PRESOS DO REGIME SEMIABERTO, QUANDO NÃO HÁ VAGAS EM CASA PRISIONAL COMPATÍVEL, FOI AUTORIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SÚMULA VINCULANTE N.º 56 E NO JULGAMENTO DO RE N.º 641.320/RS, NÃO SE PODENDO ALEGAR A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, UMA VEZ QUE A SOLUÇÃO APONTADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DERIVOU DO DESCUMPRIMENTO DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL PELO PRÓPRIO ESTADO. TRANSCORRER DO TEMPO QUE, NO CASO CONCRETO, FEZ DERRUIR A HIPÓTESE DE REVERSÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, MORMENTE PORQUE O HISTÓRICO DO CONDENADO DESDE SUA LIBERAÇÃO DA CASA PRISIONAL EXPRESSOU QUE POSSUI ELE, ATUALMENTE, CONDIÇÕES SUBJETIVAS DE PERMANECER COM O BENEFÍCIO, MORMENTE PORQUE AUSENTE NOTÍCIA DE QUALQUER INTERCORRÊNCIA NEGATIVA. O ESTADO NÃO CRIARÁ INSTANTANEAMENTE AS VAGAS QUE FALTAM AO REGIME SEMIABERTO, DE MANEIRA QUE EVENTUAL MODIFICAÇÃO DA DECISÃO SINGULAR SOMENTE TUMULTUARIA O PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA QUE SE TEM REVELADO MAIS EFICIENTE QUE O CUMPRIMENTO DA PENA EM CASA PRISIONAL DE REGIME SEMIABERTO, UMA VEZ QUE A FISCALIZAÇÃO OCORRE 24H POR DIA, SABENDOSE A LOCALIZAÇÃO DO CONDENADO EM TEMPO REAL. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.”



    Embargos de declaração não foram acolhidos (eDoc. 48).



    Sustenta o recorrente violação ao artigo 5º, caput e incisos II e XLVI, da Constituição Federal (eDoc. 55).



    Alega-se, em síntese, que “se trata decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como pode ser utilizada para justificar a concessão de prisão domiciliar de qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto”(e-doc. 55, p. 7).



    Ao final, requer a reforma do acórdão para revogar a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico concedida ao recorrido.



    É o relatório. Decido. 



    No caso, o inconformismo não merece ser acolhido. 



    O Tribunal de Origem entendeu que não houve ilegalidades na decisão que antecipou a progressão de regime para o semiaberto ao recorrido. O voto condutor foi fundamentado nos seguintes termos (eDoc. 32, p.3-5);



    “(...) a despeito da ausência de expressa previsão legal, a concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, na ausência de vagas no regime semiaberto ou mesmo aberto, é autorizada pelo Supremo Tribunal Feral, tanto pela Súmula Vinculante n.º 56, quanto pelas diretrizes apontadas no precedente RE n.º 641.320/RS. 



    No caso dos autos, os fundamentos ventilados no recurso ministerial são inidôneos para que se casse a decisão agravada.



    ”Primeiramente, no que diz com o saldo elevado de pena e gravidade dos delitos cometidos, a sanção respectiva já foi feita (a) pelo legislador, ao delimitar os parâmetros de quantidade de pena a ser imposta; (b) pelo julgador, que individualizou a pena ao aplicá-la; e (c) pelo legislador ao prever os requisitos quantitativos para a progressão de regime dos apenados. 



    Além disso, os argumentos relacionados à suposta sensação de impunidade são genéricos e não se prestam a reformar a decisão que concedeu, dentro do sistema atual de execução penal, considerado o teor da Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal, a monitoração eletrônica ao preso. 



    De qualquer modo, ainda que fossem razoáveis os argumentos expendidos no recurso ministerial, o transcorrer do tempo fez derruir a hipótese de reversão da decisão da i. magistrada a quo. 



    Pela análise da situação fática, vê-se que FERNANDO GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO , atualmente, não teve qualquer conduta que indicasse a inaptidão para a submissão ao benefício concedido. Ao revés, demonstrou até aqui possuir autodisciplina suficiente para estar no regime intermediário e mediante monitoração eletrônica. 



    Como se constata em breve análise ao Processo de Execução Criminal Eletrônico n.º 0169429- 83.2012.8.21.0001 e ao Sistema de Consultas Integradas, o apenado foi colocado em liberdade para se apresentar à SUSEPE em 04/12/2023 e compareceu ao IPPPB/IPME10 para inspeção da tornozeleira eletrônica em 13/01/2024, in verbis:



    (...)



    Portanto, diante do histórico apresentado, hodiernamente o condenado demonstrou estar apto a submeter-se ao regime intermediário e à monitoração eletrônica, uma vez que se encontra em liberdade há mais de 04 (cinco) meses sem que tenha sido noticiada qualquer intercorrência negativa. 



    Destaca-se que um dos principais objetivos da execução penal, conforme dispõe o artigo 1º da Lei de Execução Penal, é proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Nesse sentido, não há razão para revogar a progressão de regime e a monitoração eletrônica aplicada por ausência de vagas no regime semiaberto quando se verifica que o condenado está, aparentemente, conseguindo caminhar em direção à tão difícil e almejada ressocialização. 



    De mais a mais, ainda que se entendesse por determinar o recolhimento do apenado em estabelecimento prisional de regime semiaberto, não se sabe em que estabelecimento isso ocorreria, por sabidamente inexistente, a data em que tal determinação seria cumprida e o tumulto que causaria tanto ao processo de execução criminal quanto à situação atual de vida do recorrido, uma vez que não pode ele retornar ao regime fechado - mais gravoso - pela ausência de vagas e tampouco poderá ingressar no semiaberto imediatamente pela mesma razão (falta endêmica de vagas no sistema penitenciário gaúcho). 



    Assim, a situação em tela revela a inocuidade da celeuma, já que o Estado não criará, instantaneamente, vagas para cumprimento de pena nos regimes em que há carência.



     Ademais, de se salientar que o juízo de execução penal forneceu elementos suficientes a justificar a imposição das medidas ora impugnadas, expondo as notórias dificuldades enfrentadas pelas varas de execução criminal deste Estado (notadamente a da Capital) no atendimento às providências estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal ao promulgar a Súmula n.° 56. É dizer, o que se poderia fazer para atender às incumbências a ele conferidas, o juízo singular fez. 



    Por outro lado, o agravante, ao irresignar-se contra a solução elencada na origem para a celeuma em questão, sequer indicou estabelecimento prisional compatível com o regime de pena do apenado, no qual poderia dar-se o cumprimento da reprimenda, isso que se trata de órgão da execução penal (art. 61, III, c/c o art. 68, inc. II, alínea "a", todos da Lei 7,210/84) e que tem acesso ao mapa de estabelecimentos do regime semiaberto que, na sua visão, teriam condições ou vaga para o acolhimento do agravado. 



    Em síntese, se há vagas em condições, deveria, no mínimo, ter indicado a casa ou casas que poderiam receber o preso, o que não foi feito. Está-se a discutir situação empírica, não fato concreto. 



    É certo que não poderia o agravado permanecer em situação mais gravosa e, na ausência de elementos a recomendar maior acautelamento no abrandamento da forma de cumprimento de sua pena, adequada e razoável a concessão de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. 



    Além disso, a monitoração eletrônica tem-se demonstrado na maioria das vezes mais eficiente para o controle dos presos do que o próprio cumprimento da pena no regime semiaberto, já que há fiscalização de sua localização em tempo real, com definição de zonas de inclusão, inclusive nas saídas para trabalho ou nas saídas temporárias.(grifo nosso)



    Assim, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o condenado não pode ser mantido em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado. Essa orientação foi tomada por ocasião do julgamento do RE nº 641.320/RS-RG (Tema 423), eis a ementa: 



    “Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º/8/16). 



    Por fim, o acordão recorrido mostra-se harmonizado com a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente